Tribunal: STF
Processo: ARE 1501192
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ETC interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGÊNCIA DAS LEIS NOS 13015/2014 E 13467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. EMPREGADA PÚBLICA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA ACOMPENHAMENTO DE FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROVA DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA JORNADA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8112/1990 a empregados públicos, nas hipóteses em que se faz imprescindível a necessidade de redução da jornada de trabalho do empregado para acompanhamento de filho portador de necessidade especial, tem sido admitida nesta Corte por força dos arts. 4º e 5º, da LINDB, por se tratar método de integração do direito (analogia legis). In casu, as premissas fáticas e probatórias trazidas pelo Regional, insuscetíveis de reapreciação nessa instância extraordinária (Súmula nº 126 do TST), denunciam a extrema necessidade de redução da jornada de trabalho da empregada, sem redução da remuneração e sem compensação de horário, para acompanhamento da filha menor, que foi diagnosticada com grau severo de transtorno do espectro autista, a necessitar de acompanhamento especializado multidisciplinar cinco vezes na semana (vinte horas semanais), por prazo indeterminado. Assim, a decisão regional, da forma como posta, não implica violação dos arts. 5º, II, 7º, XXVI, 37, caput, II, 227, §1º, II, da Constituição da República. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LIV; 37, caput, e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Argumenta que a CLT não prevê o direito à redução de carga horária de trabalho a empregado que possui filho portador de deficiência, sem redução da remuneração.



    Pontua que o “entendimento adotado pelo ínclito Relator ao negar provimento ao Agravo de Instrumento dos Correios e manter a condenação imposta, de reduzir a jornada laboral da Reclamante, sem redução salarial, está em descompasso com o princípio constitucional da legalidade, porquanto inexiste lei trabalhista brasileira, que confira direito naquele sentido”.



    Sustenta que “os preceitos da legislação invocada no acórdão regional, que fazem referência a portador de deficiência, não disciplinam nenhum efeito quanto à jornada laboral (celetista) de respectivos responsáveis”.



    Aduz que a “imposição da redução da jornada feita nos autos contraria, pois, também o art. 173, § 1º, II, da CF, uma vez que inexiste na legislação trabalhista o direito atribuído nos autos à Reclamante e por conseguinte, inexiste como obrigação trabalhista do empregador a concessão de jornada reduzida, sem redução salarial, ainda que em virtude de necessidades de portador de deficiência que esteja sob os cuidados do empregado.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No que se refere ao artigo 173, § 1º, inciso II da Constituição da República, apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou da referida norma, a qual, também, não foi objeto de embargos declaratórios. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, assim asseverou:



    “Certo é que não há na norma consolidada, que rege a ECT, ou no regulamento interno patronal, ou na norma coletiva, disposição específica acerca da redução da jornada de trabalho de empregado para acompanhar filho portador de necessidade especial.



    Ora, conforme expresso na decisão recorrida, o Brasil é signatário da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança (art. 5º, §3º da Constituição da República), a qual foi inteiramente absorvida pela Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6949/2009), por meio do qual foi reconhecido direito da criança com deficiência de desfrutar de vida plena e decente, em condições que garantam sua dignidade, devendo os Estados reconhecer que a criança, nessas condições, tem direito a cuidados especiais, e a assegurar a prestação da assistência solicitada e adequada, inclusive, considerando às circunstâncias dos pais ou responsáveis. Trata-se, portanto, de tutela de bens jurídicos de elevado status na ordem constitucional, conforme expresso no art. 227 da Constituição da República. 



    Nessa mesma toada segue o art. 2º, III, da Lei nº 12.764/12, também citado na decisão, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes”. 



    Diante desse contexto, a aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8112/1990 (analogia legis), não implica violação dos arts. 37, caput, II, da Constituição da República, porque o Tribunal de origem limitou-se a utilizar método integrativo do direito, direcionado às hipóteses em que há situações semelhantes, nas quais para uma há previsão legal e específica, e para outra não (lacuna normativa), como o caso em análise. Essa aplicação analógica é reforçada, na situação em debate, considerando a natureza jurídica de empresa pública da ECT. 



    Ademais, esta Corte, em situações similares, tem se posicionado pela possibilidade de aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8212/1990 a empregados públicos, conforme arts. 4º e 5º, da LINDB, às situações nas quais é comprovada a necessidade de redução da jornada de trabalho do empregado para acompanhamento de filho portador de necessidade especial:



    (...)



    No caso em análise, conforme destacado, as premissas fáticas e probatórias trazidas pelo Regional, insuscetíveis de reapreciação nessa instância extraordinária (Súmula nº 126 do TST), denunciam a extrema necessidade de redução da jornada de trabalho da empregada, sem modificação da remuneração e sem compensação de horário, para acompanhamento da filha menor, que foi diagnosticada com grau severo de transtorno do espectro autista, a necessitar de acompanhamento especializado multidisciplinar cinco vezes na semana (vinte horas semanais), por prazo indeterminado, fato esse que, nos termos do entendimento desta Corte e conforme os arts. 4º e 5º, da LINDB, justifica a aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8212/1990. 



    Registre-se, por oportuno, que a norma coletiva da categoria limita-se a prever a concessão de abonos (ausências por dia ao serviço) e, portanto, não trata especificamente do direito à redução da jornada de trabalho de empregado para acompanhar filho portador de necessidade especial, razão pela qual não há cogitar violação ao art. 7º, XXVI, da Constituição da República.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à redução ou não da jornada de trabalho da empregada pública para a finalidade de cuidar de sua filha por motivo de doença, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Jornada de trabalho. Redução. Dependente portador de deficiência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.245.219-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. JORNADA DE TRABALHO DE 24 POR 48 HORAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 977.730-AgR, Rel,. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.9.2017).



    Aplicando essa orientação em caso análogo ao dos autos, destaca-se a seguinte decisão: ARE nº 1.470.797/PE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 2/2/24.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente